Tribunal: TJDFT
Processo: 0000912-34.2019.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. POSSE DE APARELHO CELULAR PROVENIENTE DE ROUBO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DOLO DEMONSTRADO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No crime de receptação, a prova do dolo do agente decorre da análise das circunstâncias fáticas que envolveram a apreensão do objeto. A mera negativa do agente acerca do conhecimento da procedência ilícita da coisa não tem o condão de descaracterizar a conduta criminosa, podendo a aferição acerca do dolo do agente ser deduzida pelas circunstâncias do fato e pela prova indiciária, como ocorreu na hipótese.
2. Inviável a desclassificação para o crime de receptação culposa, diante das circunstâncias da apreensão, as quais evidenciaram que o réu tinha conhecimento da origem ilícita do bem.
3. Não obstante a pena aplicada seja inferior a quatro anos, inviável o pleito de abrandamento do regime para o aberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea "b" e §3o, do Código Penal, uma vez que o réu é reincidente e portador de maus antecedentes com diversas condenações definitivas.
4.Recurso conhecido e desprovido.